Tribunal: TJDFT
Processo: 0742547-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0742547-08.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA APARECIDA AMADOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA AMADOR contra decisão desta Presidência que sobrestou o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 70186114). Alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no decisum combatido, na medida em que inexiste determinação da Corte Suprema de sobrestamento de processos em decorrência do reconhecimento da repercussão geral do RE 1.516.074 (Tema 1.349). Acrescenta que o Código de Processo Civil, nos artigos 1.036, § 1o, e 1.037, inciso II, apresenta clara disposição acerca da suspensão dos processos quando inseridos na sistemática dos precedentes, não podendo haver paralisação da marcha processual por outros órgãos que não gozam de competência para tanto. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento do recurso integrativo, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e dado prosseguimento ao feito. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão objurgada não padece de qualquer dos aludidos vícios. Isso porque, embora não tenha sido determinada a suspensão dos processos em curso pelo Supremo Tribunal Federal, afetado o tema, há a determinação legal de sobrestamento do recurso constitucional (artigo 1.030, inciso III, do CPC), que antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade do apelos excepcionais (artigo 1.030, inciso V, do CPC). Tal ordem é prevista pela legislação processual vigente, com a finalidade de criar “mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso” (AgInt no AREsp n. 2.122.111/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 2/8/2024). Ainda nesse sentido: (...) Com efeito, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal posicionam-se no sentido de que a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, com fundamento no art. 1.037, II, parágrafo único, do CPC, não é automática e depende de decisão judicial expressa. Nesse sentido: REsp n. 1.202.071/SP, ProAfR no REsp n. 1.696.396/MT (Tema n. 988/STJ) e Questão de Ordem no RE n. 966.177/RS (Tema n. 924/STF). Contudo, mesmo nos casos em que a suspensão nacional não tenha sido determinada, decorre do próprio rito especial o sobrestamento dos feitos após a interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário enquanto pendente de apreciação questão afetada em Recurso Repetitivo e/ou em Repercussão Geral, consoante previsão do Código de Processo Civil (...). (REsp 2.185.477/DF, DJe 23/12/2024) (g.n.). Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com o fim de rediscutir a incidência do rito dos repetitivos, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Retornem os autos à COREC, nos termos da decisão de ID 70186114. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031